Tribunal: STF
Processo: HC 230863
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Conexão ou continência. Não configuração. Distribuição livre ou comum. Arts. 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 167.320, interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Os autos dão conta de que este HC foi distribuído a esta relatoria por livre distribuição. 



    3. Na Petição n. 85011/2023, a parte impetrante aponta a prevenção do Min. Gilmar Mendes, em razão da alegada conexão deste HC com “a ‘Operação Câmbio-desligo’, realizada pela força-tarefa da lava-jato”. 



    4. Diante do exposto, por medida de cautela, encaminhem-se os autos à Presidência. 



    Publique-se.”



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Francine Dipp, contra decisão proferida pelo STJ ao julgar o RHC 167.320/RJ. Tem como origem a Ação Penal nº 5016466-43.2022.4.02.5101/RJ da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e como origens cadastradas IPL 5044768-19.2021.4.02.5101, HC nº 5004798-52.2022.4.02.0000, cautelares 5004283-71.2021.4.02.5102, 5072074-60.2021.4.02.5101, 5054905-60.2021.4.02.5101, 5074976-83.2021.4.02.5101 (doc.4, fl.1,2 e 4) e IPL 2021.0036819 (doc.16). A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas, não retorna processos relacionados.



    O impetrante, por meio da petição 85011/2023 (doc.20) suscita a distribuição por prevenção ao Senhor Ministro Gilmar Mendes tendo em vista vínculo com a “Operação Câmbio, desligo”, relatada nesta Suprema Corte por Sua Excelência. 



    Observa-se que o trecho citado pelo impetrante fazendo referência à Operação Policial e ao acordo de colaboração premiada de Sérgio Mizrahy, consta na Sentença (doc.4, fl.51) da ação penal principal onde tem-se também que “a ligação entre as mensagens intimidatórias e a colaboração premiada também foi demonstrada”.



    Tendo em vista que a ação penal principal tem como réus a paciente e Evandro da Silva Monteiro Junior, é oriunda da 4ª VF Criminal do Rio de Janeiro, que a “Operação Câmbio, desligo” consta como oriunda da 7º VF do Rio de Janeiro (doc.5, fl.35, v.g.) e a ausência de processos relacionados com as origens cadastradas não se efetuou para o processamento meramente inicial, salvo melhor juízo, o vínculo com a mencionada operação policial, motivos pelo quais efetuou-se a livre distribuição em 03/08/2023.



    À alta consideração de Vossa Excelência.” (destaquei)



      É o relatório.



      Decido.



      3. Distribuído o presente feito de forma livre, em 03.8.2023, ao Ministro Luís Roberto Barroso, suscitou a defesa, em 07.8.2023, ao argumento de que o processo tem “relação direta com a “Operação Câmbio-desligo”, realizada pela força-tarefa da lava-jato”, prevenção ao “relator da operação no Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Mendes, para evitar possíveis nulidades da decisão”.



      4. Da leitura da exordial do presente writ, no qual figura como paciente Francine Dipp, extraio veiculado pedido de trancamento da “Ação Penal n. 5016466-43.2022.4.02.5101, processada pela Emérita 4ª Vara Federal Criminal da Comarca do Rio de Janeiro”.



      5. A teor das informações prestadas pela Secretaria Judiciária, o habeas corpus em epígrafe volta-se contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no bojo RHC 167.320, tendo por origens cadastradas nos sistemas desta Suprema Corte, além da ação penal acima referida - na qual figuram como réus a ora paciente e Evandro da Silva Monteiro -, o IPL 5044768-19.2021.4.02.5101, o HC nº 5004798-52.2022.4.02.0000, as cautelares 5004283-71.2021.4.02.5102, 5072074-60.2021.4.02.5101, 5054905-60.2021.4.02.5101 e 5074976-83.2021.4.02.5101, bem como o IPL 2021.0036819.



      6. As peças juntadas ao writ registram que a ação penal da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, fruto da Operação “Câmbio Desligo”, encontra-se tombada sob o nº 507501-46.2018.4.02.5101, nela não figurando como parte Francine Dipp ou mesmo Evandro Silva Monteiro.



      7. Inocorrente a identidade entre as partes, diversos os processos na origem, bem como voltado o pedido no presente habeas corpus ao trancamento da ação penal nº 5016466-43.2022.4.02.5101 (4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro), afasta-se a tese da prevenção, cumprindo seja mantida a distribuição livre ou comum, nos moldes dos arts. 66 e 67 do RISTF, verbis:



    “Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo.



    ...



    Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.” (destaquei)



      Ante o exposto, à Secretaria Judiciária desta Casa, para fins de devolução dos autos ao Ministro Luís Roberto Barroso - Relator.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 29 de agosto de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente